Tribunal: TJMT
Processo: 1024165-56.2021.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024165-56.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Limitação Administrativa, Tribunal de Contas]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSANE GOMES LINO - CPF: 267.786.531-91 (EMBARGANTE), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV (EMBARGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGADO CONTRA SENTENÇA QUE NA ORIGEM JULGA PROCEDENTE A AÇÃO - VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE RECURSAL (ART. 85, §11, CPC) - POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA - VIABILIDADE - NÃO INCIDÊNCIA, CONTUDO, DE JUROS DE MORA, CONFORME ART. 397 do CÓDIGO CIVIL.

1. Para que os embargos de declaração alcancem sucesso, é essencial que reste demonstrado algum dos vícios listados no art. 1.022 do CPC, restando patente, no caso, a presença da omissão, pois apesar de desprovido o Apelo, não houve deliberação, no Acórdão embargado, sobre a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em Primeira Instância, como prevê o art. 85, do CPC, em seu §11.

2. O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente desde a sentença de origem, não devendo incidir, contudo, juros de mora até que seja estabelecida a mora do devedor, conforme o art. 397 do Código Civil.

3. Embargos de declaração providos, em parte, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos por
ROSANE GOMES LINO
, apontando a existência de omissão no Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e retificou a sentença,
ex officio
, apenas no que toca à correção monetária e juros incidentes, mantendo os seus demais termos, notadamente quanto à condenação no pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 85, § 3º, inc. I, do CPC.

Conforme se infere das razões expostas no recurso (id. 161985672), a omissão apontada pela Embargante consiste no fato de que, ao ser desprovido o recurso de Apelação interposto pelo ora Embargado, cabia à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de procedência, nos termos previstos no § 11 do art. 85 do CPC, razão pela qual pleiteia o provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada e majorados os honorários sucumbenciais ao patamar de 20% (vinte por cento).

O Embargado ofertou contrarrazões ao recurso, alegando a inexistência da omissão apontada e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (id. 164162171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, os presentes Embargos de Declaração foram opostos por
ROSANE GOMES LINO
, buscando ver sanada a omissão que aduz existente
no julgado

que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, pois teria se olvidado de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos previstos no § 11 do art. 85 do CPC.

Considerando que a espécie recursal em análise tem por finalidade ver esclarecida obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão sobre a qual o juiz deve se pronunciar, de ofício ou a requerimento da parte (art. 1.022 do CPC) e, no caso, tem-se que a abordagem a ser enfrentada cinge-se à existência de omissão no
decisum

combatido, por não haver majorado os honorários advocatícios sucumbenciais em grau de recurso.

Analisando o julgado (id. 161801752), constato que a sua parte dispositiva restou assim redigida:

“Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC e,
ex officio
, RETIFICO A SENTENÇA quanto à correção monetária e juros incidentes, apenas para determinar que, a partir da edição da Emenda Constitucional n.º 113/2021, seja adotada a regra constante em seu art. 3º.”

De fato, ao tratar dos honorários sucumbenciais em sede recursal, o Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Portanto, sem delongas, resta evidente a omissão ocorrida na decisão vergastada, eis que não houve pronunciamento sobre a necessária majoração dos honorários de sucumbência, apesar do desprovimento da Apelação interposta pelo ora Embargado.

Em consequência, o recurso deve ser provido, em parte, e sanada a omissão constatada, com a majoração dos honorários sucumbenciais, contudo, em percentual inferior àquele pleiteado, pelas razões que abaixo são expostas
.

No que tange ao valor a ser fixado, ao analisar o processo, percebeu-se que tanto o Apelante
(id. 135187419 - pp. 1/6) quanto a Apelada (id. 135187403 – pp. 4/9)
haviam apresentado tabelas com cálculos idênticos, relativos às pensões atrasadas e não pagas, referentes ao período de fevereiro de 2006 a janeiro de 2011.

Portanto, a sentença do Juízo de 1º Grau mostrou-se correta ao reconhecer o direito da Apelada ao recebimento das verbas retroativas pendentes de quitação, evitando assim um enriquecimento sem causa por parte do Estado, sendo que o desprovimento do recurso do
ESTADO DE MATO GROSSO
era de rigor.

Dessarte, percebe-se que não se tratou de matéria de grande complexidade, que teria demandado do d. advogado trabalho extremo a ponto de justificar acréscimo de grande valor, de modo que, a fim de remunerar o trabalho do causídico da Embargante na presente interposição recursal, tenho por justa a majoração dos honorários sucumbenciais em 1% (um por cento),
percentual este que se harmoniza aos padrões usualmente utilizados por este Tribunal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
e os
ACOLHO
,
EM PARTE
, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios em 1% (um por cento)
sobre o valor da condenação
, totalizando a condenação do Embargado em honorários advocatícios sucumbenciais correspondentes a 11% (onze por cento) do
valor da condenação
, que deverá ser corrigido monetariamente desde a sentença de origem, sem incidência, contudo, de juros de mora até que seja estabelecida a mora do devedor, conforme o art. 397 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023